Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725589-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28992734) opostos por GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e Embargos de Declaração (ID 29034362) opostos por LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, ante Acórdão (ID 28581648) que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos recursos e não deu provimento ao recurso de GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e deu provimento ao recurso de LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL. Intime-se a parte Embargada, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, HOSPITAL SAO LUCAS LTDA e PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2021 17:58:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador